Tribunal: TJDFT
Processo: 0730767-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. REQUISITOS ESTATUTÁRIOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. A exclusão de associado de uma associação deve observar os requisitos do contraditório e da ampla defesa, conforme disposto no art. 57 do CC e no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A alteração estatutária que permite a exclusão sem justa causa e sem a possibilidade de defesa prévia é, em princípio, incompatível com esses direitos fundamentais.
2. Se a análise preliminar dos documentos indica que o associado foi excluído sem ter sido notificado para exercer seu direito de defesa, reputa-se a exclusão, ao menos em cognição sumária, ilegal e passível de reversão, a ensejar a concessão de tutela antecipada de urgência.
3. Agravo de instrumento não provido.